Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016281-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR MARIA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO CONCERNENTE À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O MM. JUIZ
A QUO
SENTENCIAR O FEITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUE SE RENOVA NO TEMPO – NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA –
2.

MÉRITO:
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MANTIDA –
3.

MEDIDA DE OFÍCIO:
–
FINALIZADA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – FEITO CONCLUSO PARA JULGAMENTO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RESGUARDO DO DIREITO DO PACIENTE À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
ORDEM DENEGADA, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE PRAZO AO MAGISTRADO SINGULAR PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1.

Preliminar:
É cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Todavia, no caso dos autos, por se tratar de suscitado excesso de prazo para formação da culpa, deve-se considerar que tal ilegalidade se renova no tempo, a ensejar a apreciação de mérito do
writ
.

2.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus - 11 (onze) ao todo, após desmembramento da ação penal originária que contemplava 24 (vinte e quatro) réus - , cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; o que certamente contribuiu para eventual delonga na tramitação do processo.

4.

Medida
ex officio
: Encontrando-se o processo criminal concluso para julgamento, revela-se cabível a fixação de prazo razoável ao d. magistrado singular para prolação de sentença, com vistas ao resguardo do direito do paciente e dos demais corréus à razoável duração do processo.

Ordem denegada, com determinação de ofício destinada à fixação de prazo de 30 (trinta) dias ao d. magistrado singular para prolação de sentença.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016281-31.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JOSIMAR MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
nos autos da Ação Penal n.
1006660-10.2021.8.11.0055
(PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 35 e art. 40, VII, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 2o, §4°, I, da Lei 12.850/2013
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
16/06/2021
, por força de mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo na tese de que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha se realizado em
10/02/2023
e o paciente se encontre
segregado cautelarmente há mais de dois anos
, ainda não sobreveio sentença, tudo a acarretar malfadado
excesso de prazo
, a tornar cabível a
revogação da prisão preventiva
, com apoio no art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, por ilegalidade advinda do excesso de prazo
, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 175281650 ao ID 67949656.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, vieram-me conclusos para análise do pedido liminar.

Indeferida
a tutela de urgência (ID
176022161), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 178388676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça; e, acaso admitido o processamento da ordem, pela sua
denegação
(ID 178637186).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do
writ
sem exame do mérito,
ao argumento de que a tese de
excesso de prazo para formação da culpa
foi recentemente apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedidos.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado,
também
em prol de
JOSIMAR MARIA DA SILVA
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n. 1013744-62.2023.8.11.0000
, julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada no dia
19/07/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

- Não há constrangimento ilegal a ser sanado, sob o viés de excesso de prazo, se demonstrada a complexidade do feito e o comprometimento do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito. Além disso, a fase de instrução está encerrada, atraindo os termos da Súmula 52 do STJ.

Ordem denegada.”

Nesse cenário, não ignoro ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Todavia, em se tratando a tese suscitada pelo d. causídico de
excesso de prazo na custódia cautelar
, apoiada precipuamente na arguição de que desmedido o lapso temporal à prolação de sentença, cuida-se de
situação que se renova no tempo dia após dia
, tanto que nas informações trazidas pela d. autoridade acoimada coatora, consignou-se que após a apresentação dos memoriais finais do único corréu que ainda não os havia apresentado [09/08/2023], seria empreendida toda a celeridade para julgamento da ação penal
(ID 178388676 — Pág. 04), situação que não se verificava quando da apreciação do
habeas corpus
n.
1013744-62.2023.8.11.0000, uma vez que, à época, apesar de já finalizada a instrução probatória, remanescia ainda a pendência de oferecimento de alegações finais por parte de 02 (dois) réus
.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, prosseguindo à análise meritória.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
JOSIMAR MARIA DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada em
01/06/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido nos crimes de
organização criminosa
e
associação para o narcotráfico
, sendo a ordem prisional efetivamente cumprida em
16/06/2021
.

Em
31/08/2021
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e de outros 24 (vinte e quatro) acusados, imputando ao favorecido nesta ordem a prática dos crimes tipificados nos
arts. 35 e 40, VII, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13,

tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

No dia
18/10/2021
, a autoridade judiciária
recebeu
a exordial acusatória e, nessa oportunidade, procedeu à reanálise e à
manutenção
da segregação cautelar imposta em desfavor do paciente.

Posteriormente, na data de
15/12/2022
, o d. juízo
a quo
determinou o
desmembramento do feito
, mantendo a tramitação da Ação Penal n. 1006660-10.2021.811.0055 (PJe) tão somente em face do ora paciente e de outros
10 (dez) corréus
, bem como designou
audiência de instrução e julgamento para os dias 13 e 14/02/2023
.

Em
17/02/2023
, a prisão preventiva do paciente e dos demais réus foi reanalisada e
mantida
por idênticos fundamentos.

Atualmente, tendo sido apresentados memoriais finais por parte de todos os acusados, nos termos das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora,
aguarda-se a prolação de sentença
, tendo o prazo para formação da culpa, na intelecção do impetrante, se prolongado por tempo reputado
excessivo
, a acarretar a
ilegalidade da prisão preventiva
e justificar a
imediata concessão de liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura.

Todavia, é cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1006660-10.2021.8.11.0055,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
[inicialmente
vinte e cinco
, tendo sido a Ação Penal posteriormente desmembrada, como exposto, a resultar no número de
onze
acusados, dentre eles o paciente do presente
writ
], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados — o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Ademais, consoante bem consignado quando da apreciação do
habeas corpus
n. 1009699-49.2022.8.11.0000, não se pode desconsiderar que, durante o ano de 2021, houve a paralisação não só da Ação Penal instaurada em face da paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira, em decorrência das medidas preventivas à propagação da Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de

garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados;
e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias, tais medidas
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
,
conforme entendimento da Corte Cidadã. Veja-se:

“[...]
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
.

9.
Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como a realização de citação por edital. Ademais, conforme pontuou o Tribunal de origem, é notório que a suspensão dos atos processuais em decorrência da pandemia de covid-19 acarretou dificuldades na condução dos autos, decorrentes de motivo de força maior.

(AgRg no RHC n. 157.005/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). – Negritei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo de duração da Ação Penal instaurada em face do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime correlato; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Lado outro, verte das informações carreadas pelo d. magistrado singular que, em
09/08/2023
, foram carreados aos autos os memoriais da i. Defesa do corréu
Joniermes Gomes da Silva
, tendo o d. juízo
a quo
asseverado que, apresentadas então todas as alegações finais por parte dos acusados, “
[...] este juízo não medirá esforços para proferir a sentença com maior brevidade possível
” (ID 178388676 — Pág. 04).

Nesse contexto, pertinente rememorar o direito fundamental do réu preso, acusado em processo penal, de ser julgado em
prazo razoável
, sem dilações indevidas, em conformidade tanto com a Constituição Federal, consoante seu art. 5o, LXVIII, quanto com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos termos de seu art. 7o, item 5.

Dessa forma, sem descurar das peculiaridades da Ação Penal n. 1006660-10.2021.8.11.0055, nos termos de toda a fundamentação exposta, e mantida a conclusão acerca de ausência de excesso de prazo apto a eivar de ilegalidade a constrição cautelar, considero ser viável, como medida de prudência, a
fixação de prazo ao d. juízo
a quo
de 30 (trinta) dias para prolação da sentença
, uma vez que já finalizada a instrução probatória e apresentadas as alegações finais de todos os acusados, estando o feito, portanto, apto para julgamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, e atuo
DE OFÍCIO
para
determinar à autoridade inquinada de coatora o prazo de 30 (trinta) dias
para prolação da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023